Tribunal: TJDFT
Processo: 0742813-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742813-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RODRIGUES DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS RODRIGUES DE MELO AGRAVADO: JOY MUNIZ SANTOS, JAILSON NOGUEIRA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LUCAS RODRIGUES DE MELO (ID 64894455) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 64894458) que, nos autos da ação anulatória de transferência de veículo com obrigação de fazer n. 0705297-93.2024.8.07.0014 movida pelo ora Agravante em face de JOY MUNIZ SANTOS e JAILSON NOGUEIRA ROCHA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A parte agravada apresenta nova petição acompanhada de vídeos para demonstrar a necessidade de manutenção da decisão agravada. INTIME-SE o agravante para ciência e manifestação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Brasília, 2 de dezembro de 2024 18:29:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador